Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713548-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONALIZA TARGINO FELIX AGRAVADO: CLEBER ARAUJO ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo a quo que, nos autos no 0708064-47.2018.8.07.0004, indeferiu a reserva da cobrança de honorários ad exitum. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para “determinar que o percentual de 25% sobre o proveito econômico obtido, relativo aos honorários contratuais, sejam mantidos em conta judicial, até que haja decisão de mérito, haja vista o perecimento do direito”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e seja deferido o destaque dos honorários contratuais. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor é permitida, desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório, consoante os ditames dos arts. 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB. Contudo, embora devidamente intimado, a parte agravante não acostou ao feito de origem o contrato com a estipulação de honorários advocatícios ad exitum, tendo insistido na tese de que a procuração seria suficiente para o destaque da verba honorária contratual. O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Assim, na falta de contrato escrito, os honorários deveriam ser fixados por arbitramento judicial em ação própria, sob pena de tumulto processual, e não por meio de procuração. Nesse contexto, não identificados na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do agravante, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora